Tribunal: TJES
Processo: 5014164-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014164-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCELIA ANGELA GUMIERE DA SILVA

AGRAVADO: FUCAPE FUNDACAO DE PESQUISA E ENSINO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5019778-87.2021.8.08.0048, que deixou de analisar os embargos à execução apresentados nos próprios autos executórios, sob fundamento de violação ao art. 921, § 1º, do CPC. A agravante requer a gratuidade de justiça e a admissão dos embargos interpostos tempestivamente, ainda que protocolados de forma inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protocolo de embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro sanável; e (ii) estabelecer se deve ser oportunizado à executada prazo para adequar a forma de apresentação dos embargos tempestivamente interpostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação de embargos à execução nos autos da própria execução, embora inadequada, configura erro sanável que não impede o seu conhecimento, desde que tempestivamente opostos.

O art. 277 do CPC autoriza o reconhecimento da validade do ato praticado de forma diversa da prevista em lei quando atingida a sua finalidade, privilegiando a instrumentalidade das formas.

A rejeição liminar de embargos tempestivos apresentados com vício sanável implica excesso de formalismo e contraria os princípios da economia processual e da efetividade, impondo-se a concessão de prazo para desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado.

Constatada a tempestividade dos embargos apresentados pela agravante, é necessária a oportunização para regularização, conforme orientação firmada pelo STJ no AgInt no AREsp 2.802.370/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro sanável, devendo ser oportunizado prazo para sua regularização quando tempestivamente apresentados.

A finalidade do ato processual prevalece sobre a forma quando não houver prejuízo, aplicando-se os princípios da instrumentalidade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 914, §1º; 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.802.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 25/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014164-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

JOCELIA ANGELA GUMIERE DA SILVA

AGRAVAD
A
:
FUCAPE FUNDACAO DE PESQUISA E ENSINO

JU
IZ
:

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por JOCELIA ANGELA GUMIERE DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara
Cível de Serra
/ES, que, nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial
nº
5019778-87.2021.8.08.0048
,
deixou de analisar os embargos à execução ajuizados nos mesmos autos executórios por configurar ofensa ao disposto no § 1º, do art. 921, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante
persegue a gratuidade de justiça, bem como
sustenta, em síntese,
que “
o entendimento adotado na decisão agravada não está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera o protocolo de embargos à execução nos autos da própria execução se trata de erro sanável”.

Em decisão inaugural fora deferida a gratuidade de justiça, bem como a
antecipação da tutela recursal

para determinar que o magistrado
a quo
oportunize a parte recorrente/executada adequar os embargos à execução tempestivamente interpostos às exigências legais para o seu regular processamento.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem. Dispõe o § 1°, do art. 914, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“
Art. 914 (...)

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.

A despeito de tal previsão normativa, a Colenda Corte Cidadã enuncia que
"primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.802.370/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Aliás,

o art. 277 do CPC enuncia que
quando a lei prescrever uma forma determinada, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo,
a finalidade for alcançada.

Nesta intelecção, n
a íntegra do voto vencedor no
mencion
a
do
julgado da Colenda Corte extrai-se o excerto segundo o qual
“
o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo”
,
razão pela qual
“
deve-se conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento
”.

N
a hipótese, constata-se que os emba
r
gos à execução ajuizados pela agravante o fora dentro do prazo legal previsto para tanto, motivo pelo qual entendo impositiva a oportunização da parte para sanar o vício de inadequação.

Posto isto,

CONHEÇO
e D
OU
PROVIMENTO
ao recurso
para confirmar a tutela recursal de urgência já deferida
para
determinar que o magistrado
a quo
oportunize a parte recorrente/executada adequar os embargos à execução tempestivamente interpostos às exigências legais para o seu regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.